Tribunal: TJDFT
Processo: 0739484-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0739484-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: LUANA PRISCILA DE AQUINO MENDONCA FURTADO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de revisão criminal ajuizada por LUANA PRISCILA DE AQUINO MENDONCA FURTADO contra o acórdão no 1372590 da e. 3a Turma Criminal, que negou provimento ao recurso da ora requerente e do corréu Luis Felipe Mendes dos Santos, mantendo a sentença nos exatos termos em que foi proferida. A requerente tem o objetivo de reformar o acórdão condenatório, pois entende que houve produção de provas ilícitas, sob a alegação de que seu conhecimento foi forjado; e, ainda, afirma existirem provas que demonstram que ela não participou do crime analisado. Requer, em caráter liminar, a tutela provisória de urgência para que seja colocada em liberdade com a imposição das medidas cautelares diversas de prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pede que seja julgado procedente o pedido para anular todo o processo criminal, nos termos do Artigo 564, inciso IV do Código de Processo Penal. Caso não seja acatada a preliminar arguida, requer seja analisado o mérito com a absolvição do revisionanda nos termos Artigo 386, inciso VI e caso seja mantida a condenação que seja afastada a aplicação da reincidência e dos maus antecedentes para fixação da pena, sendo aplicada a pena no mínimo legal, com a consequente imposição do regime semiaberto. É o relatório. DECIDO. A Revisão Criminal é ação penal constitutiva sui generis[1] que tem como objetivo rever condenação criminal transitada em julgado quando presente uma das hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, vejamos: “Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena” A requerente requer, em caráter liminar, a tutela provisória de urgência, para que possa aguardar em liberdade até o julgamento do mérito da presente ação revisional. Diz que a plausibilidade jurídica para a concessão da liminar encontra-se devidamente caracterizada, em razão de sua presença ser imprescindível para os cuidados de seus filhos menores, e, ainda, em decorrência da condenação se basear em provas ilícitas e por ser inocente das acusações. No caso em tela, a requerente foi condenada como incursa nas penas do crime de roubo qualificado (art. 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, do Código Penal). O acórdão ora impugnado restou assim ementado: “PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. PARTICULAR IMPORTÂNCIA. CAUSA DE AUMENTO DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MANTIDA. APREENSÃO DO ARTEFATO DISPENSÁVEL. PROVA OBTIDA POR OUTROS MEIOS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. MANTIDAS. DESLOCAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTOS. POSSIBILIDADE. AUMENTO DA PENA-BASE INFERIOR À FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). MONTANTE ADEQUADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria, a condenação pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo é medida que se impõe. 2. Em delitos contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo é suficiente para fundamentar um juízo condenatório quando além de coerente e harmônica, for corroborada por outros elementos de prova, como na hipótese. 3. Para a configuração da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, é dispensável não só a apreensão do artefato utilizado, como também o respectivo laudo técnico de eficiência para atestar sua potencialidade lesiva, de modo que para seu reconhecimento basta a existência de outros elementos nos autos que comprovem seu emprego. 4. A teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, nos casos em que há mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, é possível a utilização de uma delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base e as outras para exasperar a reprimenda na terceira etapa da dosimetria da pena, desde que não seja pelo mesmo motivo, respeitando-se o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes. 5. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal para a fixação da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Utilizado patamar um pouco inferior, mantém-se a pena aplicada, inexistindo excesso. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1372590, 07080680720208070007, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, utilizado subsidiariamente no processo penal, trata sobre o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, sendo que o Juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. No caso, não assiste razão ao pleito liminar, tendo em vista que não antevejo o fundado receio de dano irreparável ou de reparação difícil, mormente porque os elementos informativos que constam dos autos não são suficientes para autorizar a soltura da paciente, ainda que com medidas cautelares diversas da prisão, e por entender que a Revisão Criminal não é o meio adequado para o referido pleito. O pedido deve ser deduzido no Juízo da Execução Penal, que tem o dever de analisar se é caso de prisão domiciliar. Tendo como objetivo que se reveja condenação penal transitada em julgado, o pedido da ora requerente de decretação de nulidade do acórdão ou uma total modificação da condenação e da dosimetria da pena demanda o revolvimento de provas, que será realizado apenas no mérito processual, não podendo ser adiantado em sede de análise perfunctória. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o inteiro teor da presente decisão ao Juízo da Execução e, após, remetam-se os autos ao Ministério Público. [1] NUCCI, Guilherme de Souza (2010). Manual de Processo Penal e Execução Penal, 6a edição. São Paulo: RT, p. 916. BrasíliaDF, 16 de dezembro de 2021 17:50:21. ROBSON BARBOSA Desembargador